Tribunal: TJDFT
Processo: 0752004-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ATRASO NO CONSERTO DO VEÍCULO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão condenatória pagar lucros cessantes e danos morais, em virtude de colisão de veículos. Recurso da autora e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos.
2 – Preliminar. Recurso inominado da autora. Deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito em 48 horas. A autora, ora recorrente, não comprovou o recolhimento das custas processuais, mas apenas efetuou o pagamento do preparo. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Logo, é deserto o recurso interposto. Recurso inominado da autora não conhecido.
3 – Recurso do réu. Contrato de seguro de dano. Atraso no conserto do veículo. Falha na prestação do serviço. O fornecedor de serviços responde, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (Art. 14 do CDC). A autora, por intermédio de uma corretora (primeiro réu), contratou seguro de dano para o seu veículo. No dia 04/09/2019, a autora notificou à seguradora o sinistro, momento em que foi informada do cancelamento do contrato por falta de pagamento. A despeito de já haver autorização da seguradora para o conserto do veículo da autora, busca-se nesta ação a reparação civil pelos danos materiais e morais sofridos decorrentes do atraso de aproximadamente 40 dias para a autorização do conserto. De acordo com as conversas juntadas no processo (ID 16667450 e seguintes), a ausência de pagamento do prêmio ocorreu em virtude de problemas com o débito automático cadastrado na conta corrente da autora. Apesar de regularmente autorizado, o desconto dos boletos não foram efetuados em favor seguradora (ID 16667449 - Pág. 1). Todavia, percebe-se que durante todo o período contratado até o momento do sinistro (aproximadamente 6 meses), a autora não foi notificada acerca da ausência de pagamento do prêmio. De acordo com o entendimento do STJ “a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro” (súmula 616 do STJ). Ademais, houve, inclusive, emissão de nova apólice após a ocorrência do sinistro, o que evidencia a continuidade da relação contratual. Assim, tendo em vista a plena vigência do contrato de seguro, o atraso em autorizar o conserto do veículo decorreu de falha na prestação do serviço dos réus, os quais não informaram à autora a ausência de pagamento, o que resultou na demora de 40 dias para que o serviço de conserto fosse autorizado.
4 – Valor da indenização. Conforme o art. 402 do Código Civil. As perdas e os danos devidos abrangem o que efetivamente se perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Tendo em vista a demora de aproximadamente 40 dias para a autorização do conserto do veículo da autora, a sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 1.752,15 a título de danos materiais, sendo R$ 965,46 pelo aluguel de outro veículo e R$ 786,69 pela utilização de transportes por aplicativo (UBER). Todavia, alguns dos valores gastos com UBER (R$ 160,44, ID 16667847 - Pág. 14) devem ser desconsiderados, uma vez que, durante o período, houve o aluguel de outro veículo (05/09/2019 a 15/09/2019). Desse modo, necessária a redução da condenação para o valor total de R$ 1.591,71. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 1.591,71. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu conhecido e provido em parte. Custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido (autora).
W